Tribunal: TJMT
Processo: 0001090-31.2018.8.11.0034
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001090-31.2018.8.11.0034
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IVONE BRANDAO MIRANDA - CPF: 488.065.011-00 (RECORRIDO), ADRIANA THOME - CPF: 920.154.841-91 (RECORRIDO), DIONAI PEREIRA BUENO DE SOUZA - CPF: 363.145.441-49 (RECORRIDO), CLEYTON CAETANO PEREIRA - CPF: 957.829.151-53 (RECORRIDO), EUZIENE MARIA DA COSTA FARIA - CPF: 015.274.391-00 (RECORRIDO), JOSE BATISTA DE LIMA SOUZA - CPF: 124.717.391-72 (RECORRIDO), EMERSON VINICIUS AUGUSTO RAMOS MORAES - CPF: 033.661.131-54 (RECORRIDO), LOURIVAL CANDIDO PORTUGUES - CPF: 039.078.641-15 (RECORRIDO), BARBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 459.481.511-15 (RECORRENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (RECORRENTE), FABIO PEREIRA ALVES - CPF: 872.581.611-04 (RECORRENTE), MAURILIO DAS VIRGENS - CPF: 361.834.581-04 (RECORRENTE), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (RECORRENTE), OZAIR ALMEIDA MUNDIM - CPF: 314.429.601-59 (RECORRENTE), MARIA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 632.635.991-00 (RECORRENTE), A. R. T. D. C. (VÍTIMA), Carlos Fernandes da Silva (VÍTIMA), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 378.647.181-91 (VÍTIMA), A. R. T. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, ANULOU A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INIMPUTABILIDADE. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. CONHECIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela ré contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que a pronunciou pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 14, II, do CP), com incidência de agravantes (art. 61, II, alíneas “e”, “f” e “h”, do CP).

2. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pediu a absolvição imprópria por inimputabilidade, ou a absolvição por crime impossível, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à validade da sentença de pronúncia diante da existência de contradições substanciais no laudo pericial de insanidade mental da ré, impossibilitando um juízo seguro sobre sua capacidade de autodeterminação à época dos fatos.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial, peça central para a aferição da imputabilidade penal, apresenta conclusões contraditórias, ora afirmando que a ré era capaz de compreender o caráter ilícito do fato e de agir conforme esse entendimento, ora indicando uma limitação parcial de sua autodeterminação.

5. A incerteza gerada pelo laudo compromete o devido processo legal, visto que a inimputabilidade penal exige a demonstração inequívoca da ausência de capacidade de autodeterminação.

6. O art. 181 do CPP impõe que contradições em laudos periciais sejam sanadas mediante complementação ou nova perícia, sendo o meio adequado para garantir a precisão da prova técnica.

7. Diante da necessidade de esclarecimento da condição mental da acusada à época dos fatos, impõe-se a anulação da sentença de pronúncia e a realização de nova perícia, para posterior reabertura da fase de alegações finais.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença de pronúncia anulada, de ofício, com determinação de realização de nova perícia médica.

Tese de julgamento:

“1. A existência de contradição substancial em laudo pericial de insanidade mental inviabiliza a formação de um juízo seguro acerca da imputabilidade penal, impondo a realização de nova perícia.

2. O juízo de pronúncia deve ser fundamentado em elementos técnicos consistentes, sendo inviável sua manutenção quando há dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 26; CPP, art. 181.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPR, 0000856-62.2016.8.16.0169, Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, j. 21.06.2020; TJPR, 0010579-84.2015.8.16.0058, Rel. Des. Antonio Loyola Vieira, j. 28.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
BÁRBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, no bojo da Ação Penal no 0001090-31.2018.8.11.0034, que a pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos III (com emprego de veneno) e IV (dissimulação), c/c artigo 61, inciso II, alíneas
“e”
(descendente),
“f”
(relações domésticas) e
“h”
(criança), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação à vítima
Arthur Renato Thomé Dias Coutinho
, e artigo 121, §2o, incisos III (com emprego de veneno) e IV (dissimulação), c/c artigo 61, inciso II, alíneas
“f”
(relações domésticas) e
“h”
(maior de 60 anos e enfermo), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação à vítima
Carlos Fernandes da Silva
.

Em suas razões recursais,
Bárbara Maria do Nascimento Coutinho
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que não houve a devida apreciação de todas as teses defensivas apresentadas, em especial quanto ao pedido de reconhecimento da inimputabilidade da ré, em razão da alegada ausência de capacidade de autodeterminação.

No mérito, pleiteia a absolvição imprópria da ré, em razão de sua inimputabilidade. Alternativamente, requer a absolvição por atipicidade da conduta, sob a alegação de crime impossível. Subsidiariamente, postula o afastamento das circunstâncias qualificadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

A recorrente, preliminarmente, pretende a anulação da sentença de pronúncia, sob o argumento de não houve a devida apreciação de todas as teses defensivas apresentadas, em especial quanto ao pedido de reconhecimento da inimputabilidade da ré, em razão da alegada ausência de capacidade de autodeterminação, violando, desse modo, a disposição contida no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Entretanto, em detida análise dos autos, verifico que a sentença de pronúncia deve ser anulada
ex officio
, independentemente da preliminar suscitada, pois o laudo pericial utilizado para afastar a tese de inimputabilidade da acusada apresenta contradição substancial, inviabilizando a formação de um juízo seguro acerca da condição psíquica da ré, à época dos fatos.

Com efeito, a conclusão do exame de insanidade mental consignou que a periciada
“era inteiramente capaz de entender a ilicitude dos seus atos, conquanto incapaz de determinar-se segundo esse entendimento”
. No entanto, ao responder aos quesitos formulados, a perita declarou que a acusada
não era
“inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
e, posteriormente, afirmou que a periciada apresentava
“reduzida capacidade de determinar-se”
, o que, por sua vez, afastaria a total incapacidade volitiva. Essa dissonância no laudo pericial revela uma inconsistência técnico-científica que fragiliza sua confiabilidade e compromete o devido processo legal, uma vez que a prova pericial, nestes casos, assume papel decisivo na avaliação da imputabilidade penal do agente.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor do laudo pericial, na parte que interessa:

“10. CONCLUSÃO

Do exposto e verificado, concluímos que a pericianda apresenta o diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, episódio atual moderado sem sintomas psicóticos (F33.1).
Na espoca dos fatos era inteiramente capaz de entender a ilicitude dos seus atos, conquanto, incapaz de determinar-se segundo esse entendimento.

11. RESPOSTAS AOS QUESITOS

QUESITOS “A” - DO PROMOTOR DE JUSTIÇA

a.1) A acusada Barbara, ao tempo da ação, era portadora de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado?

Resposta: Sim, era portadora de transtorno mental - transtorno depressivo recorrente

a.2) Em caso positivo, qual doença ou anomalia psíquica?

Resposta: Transtorno depressivo recorrente

a.3) Em razão da doença/anomalia psíquica, a acusada era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?

Resposta: Não

a.4) Em razão das mesmas circunstâncias referidas no quesito anterior, a acusada possuía, ao tempo da ação, reduzida capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?

Resposta: Sim, reduzida capacidade de determinar-se.

a.5) Atualmente, a acusada é portadora de doença mental, transtorno de personalidade ou de consciência, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado? Em caso, positivo, qual doença ou anomalia psíquica e se há possibilidade de restabelecimento da saúde mental ou agravamento do estado mental?

Resposta: Sim, é portadora de transtorno mental - transtorno depressivo recorrente.

a.6) Em razão da doença/anomalia psíquica descrita no quesito anterior, a acusada é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?

Resposta: Não

a.7) Em razão das mesmas circunstâncias referidas no quesito anterior, a acusada é parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Em caso positivo, qual o grau de seu comprometimento de entendimento e determinação? Descrever.

Resposta: Não

a.8) Há outras informações ou esclarecimentos que os senhores peritos entendam necessárias? Quais?

Resposta: Não

QUESITOS “B" - DO ADVOGADO DE DEFESA

(...)

b.5) O(s) transtorno(s) de ordem mental que acometem a pericianda são capazes de afetar sua sanidade mental, a vida social, bem como seu entendimento acerca do caráter ilícito dos fatos apurados na ação penal (vide denúncia)?

Resposta: Na ocasião dos autos a periciada não tinha prejuízo de entendimento, todavia, depressão em outras circunstâncias como a depressão psicótica acomete a sanidade mental e traz prejuízo de entendimento, no entanto, não é o caso da Barbara que tinha o quadro de transtorno depressivo, sem sintomas psicóticos.

b.6) Se afirmativa a resposta acima, favor quantificar em que nível são capazes de afetar o raciocínio, juízo e sanidade.

Resposta: Item prejudicado

b.7) Era a pericianda, na época dos fatos, plenamente capaz de entender o seu caráter ilícito?

Resposta: Sim

b.8) Era a pericianda, na época dos fatos, transitoriamente incapaz de entender o seu caráter ilícito?

Resposta: Não

b.9)
Era a pericianda capaz de resistir a eventuais impulsos de ordem mental associados à(s) doença(s)?

Resposta:
Não
” (Sic)

Da análise da resposta aos quesitos, constata-se que, em tais quesitos, afirma-se que a acusada era capaz de compreender o caráter ilícito do fato e de agir conforme esse entendimento, enquanto, em outros, sugere-se uma limitação parcial de sua autodeterminação.

Tal inconsistência gera incerteza quanto ao real estado psíquico da ré e impede que o juízo se pronuncie com segurança sobre sua capacidade de autodeterminação no momento da conduta delitiva. Considerando que a inimputabilidade, nos termos do artigo 26 do Código Penal, exige a demonstração inequívoca da ausência de capacidade de autodeterminação do agente, a emissão de laudo contraditório como o dos autos não pode servir de base para afastar a tese de inimputabilidade total ou parcial, sem que haja esclarecimento técnico adicional.

A relevância da prova pericial no reconhecimento da inimputabilidade penal impõe um rigor metodológico que não pode ser negligenciado. No caso em exame, a contradição identificada no laudo inviabiliza a correta aplicação do direito, pois um juízo equivocado sobre a capacidade mental da ré pode acarretar graves consequências, tanto no reconhecimento de sua responsabilidade penal, quanto na fixação de eventual pena ou medida de segurança. Assim, para que se assegure a adequada prestação jurisdicional e se resguarde a garantia do devido processo legal, é imperiosa a realização de uma nova perícia médica, conduzida com os cuidados necessários para dissipar qualquer dúvida sobre a real condição psíquica da ré no momento do crime.

Quanto à matéria, ressalto que o artigo 181 do Código de Processo Penal estabelece que
“No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo”
.

Trata-se de uma norma que visa assegurar a clareza e a precisão das provas periciais, evitando que equívocos ou lacunas comprometam a elucidação dos fatos e, consequentemente, a adequada prestação jurisdicional.

Ademais, o parágrafo único do referido dispositivo confere ao magistrado a faculdade de determinar a realização de um novo exame, por outros peritos, caso entenda necessário. Essa previsão reforça a relevância da imparcialidade e da exatidão técnica nas avaliações periciais, garantindo que o laudo produzido não, apenas, atenda às exigências formais, mas também seja suficientemente esclarecedor para subsidiar a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Dessa forma, diante das contradições, apuradas no exame de insanidade mental, é imperioso que o juízo exerça seu dever de saná-las, seja por meio da complementação do laudo já existente, seja mediante a confecção de nova perícia, a fim de preservar a lisura do processo e evitar decisões baseadas em elementos técnicos duvidosos.

Dessa maneira, diante da manifesta contradição no laudo pericial e da consequente impossibilidade de se formar um juízo seguro acerca da capacidade da acusada, impõe-se a anulação da sentença de pronúncia, determinando-se a realização de nova perícia médica para que se apure, de forma inequívoca, a real condição mental da ré à época dos fatos. Trata-se de medida essencial não apenas para garantir a correta aplicação da norma penal, mas também para resguardar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da pessoa humana, que são pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.
DOCUMENTOS JUNTADOS QUE SUSCITAM DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA IMPUTABILIDADE DO RÉU À ÉPOCA DOS FATOS. EXAME MÉDICO-LEGAL NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
NECESSIDADE PARA O FIM DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA, EX OFFICIO, PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE. (TJPR - 0000856-62.2016.8.16.0169, Relator(a): Sergio Roberto Nobrega Rolanski,

3a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 21/06/2020, Data de Publicação: 21/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO - LESÕES CORPORAIS E VIAS DE FATO -
IMBRÓGLIO ACERCA DA INIMPUTABILIDADE DA RECORRENTE
- AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE SUGERE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS - DECISUM QUE NÃO ANALISOU A ÚNICA TESE DEFENSIVA AVENTADA PELA DEFESA E CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE PENAL - SENTENÇA NULA (ART. 315, § 2o, IV, E ART. 564, V, CPP) - DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO (ART. 93, IX, CF) - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACESSO À JUSTIÇA OBSTADO PELA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA RECORRENTE -
IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL PARA ATESTAR A CULPABILIDADE - RECURSO PREJUDICADO, ANTE A ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DECISÃO GUERREADA, COM DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E POSTERIOR RETORNO À FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS.
(TJPR - 0010579-84.2015.8.16.0058, Relator(a): Antonio Loyola Vieira,

1a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/06/2020, Data de Publicação: 04/07/2020)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso para anular,
ex officio
, a sentença de pronúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia de insanidade mental. Após a conclusão do exame, deverá ser reaberta a fase de alegações finais, garantindo-se o devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025